Tribunal: TJSP
Processo: 2104618-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que dispensou a apresentação de contraminuta em agravo de instrumento já julgado, tendo constado do acórdão que o julgou que a contraminuta foi dispensa ante o não provimento daquele recurso.

Agravo interno prejudicado.